Tribunal: TJDFT
Processo: 0746585-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746585-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRÚRGICA KD LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte agravante informou ter aderido ao parcelamento, mas noticiou que ainda não foi homologado pelo ente distrital. Diga o Distrito Federal sobre a alegação, no prazo de 5 (cinco) dias. Sem confirmação da adesão, os autos seguirão para julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator